Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724120-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. T. M. V., J. T. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA THOME NUNES MALUF VALERIO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. G. T. M. V. e J. T. M. V., ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por GOL LINHAS AEREAS S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “À Secretaria, para cadastrar o MP, haja vista que os autores são incapazes. Indefiro a gratuidade. Com efeito, cabe aos genitores arcarem com as despesas necessárias para prover as necessidades dos seus filhos. Assim, se os genitores puderam pagar viagem de férias ao Nordeste, com muito mais razão devem arcar com o pagamento de taxas devidas aos cofres públicos. Retire-se a marcação. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - informar o endereço eletrônico da própria parte autora/de seu representante, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; - recolher as custas (art. 290, CPC); Datado e assinado eletronicamente.”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação indenizatória, na qual formulou pedido de gratuidade judiciária, indeferido na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o pedido de gratuidade judiciária é personalíssimo, não devendo ser analisada a renda de seus representantes para avaliar a condição de hipossuficiência dos agravantes, menores impúberes que não auferem renda alguma. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, independente do recolhimento das custas processuais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. No caso dos autos, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária sem, contudo, fundamentar a sua decisão em evidências concretas, mas apenas em suposta capacidade dos genitores arcar com as custas processuais. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. No mais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a concessão do benefício depende da análise exclusiva da capacidade financeira de quem requereu o benefício. Assim, sendo os agravantes menores de idade que não auferem renda alguma, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme o § 3o do art. 99 do CPC, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural resulta na presunção de necessidade do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal" (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que possui 12 (doze) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência. 5. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assentada pelo recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700073, 07030979220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ. 3. A agravante menor é autora na demanda de origem, na qual pleiteia direito próprio, ainda que assistida por sua genitora, deve ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa. 4. O benefício da gratuidade deve ser deferido à menor, em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a parte requerida impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. 5. Ainda que fosse analisada a condição financeira da genitora da autora, não restou demonstrada a capacidade financeira desta para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência. 6. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 6.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696583, 07022672920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito caso não sejam recolhidas as custas. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 15:27:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora